Tribunal: TJSP
Processo: 2291325-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – Cheque - Decisão que rejeitou na íntegra a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ressaltando que a prescrição intercorrente não se consumou no caso, e que não se vislumbra impenhorabilidade alguma, diante da intensa movimentação observada nas contas-correntes - IRRESIGNAÇÃO da executada/excipiente - Pretensão de acolhimento da exceção,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – Cheque - Decisão que rejeitou na íntegra a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ressaltando que a prescrição intercorrente não se consumou no caso, e que não se vislumbra impenhorabilidade alguma, diante da intensa movimentação observada nas contas-correntes - IRRESIGNAÇÃO da executada/excipiente - Pretensão de acolhimento da exceção, para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente e, extinguir o cumprimento de sentença, deferindo o levantamento dos valores bloqueados, insistindo que são impenhoráveis - DESCABIMENTO - Exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa, reservado unicamente para matérias que o Juiz pode conhecer de ofício, de plano e sem maiores questionamentos - Inteligência do Art. 803, parágrafo único do CPC - Não configurada a prescrição intercorrente – Inexistência de inércia ou desídia por parte da exequente, pois sempre impulsionou o processo - Autos que sequer foram remetidos ao arquivo - Constrição sobre saldo existente em contas comuns da executada - Extratos bancários de ambas as contas, que demonstram que os valores bloqueados não eram destinados a qualquer tipo de poupança ou reserva de emergência - Valores com circulante disponível, sujeitos a constrição sem ofensa à argumentada impenhorabilidade - Ausência de comprovação inequívoca de que os valores bloqueados são impenhoráveis - Inaplicabilidade do Art. 833, do CPC - Manutenção da penhora em dinheiro efetivada - Observância da ordem preferencial prevista no Inciso I, do Art. 835, do CPC - Correto o afastamento da pretensão de reconhecimento da prescrição intercorrente e da impenhorabilidade dos valores constritos - Ausência de nulidades ou vícios de formalidade a arrazoar o acolhimento da exceção de pré-executividade - Prosseguimento da execução que é de rigor - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.